Tribunal: TJDFT
Processo: 0705036-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705036-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIMONE PEREIRA FONSECA BARRETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, DF, em 16 de novembro de 2023 14:48:43. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator